Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734285-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES: PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE DECISÃO SANEADORA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. SERVIÇO PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão processual em virtude de prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”) não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso. A existência de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, discutindo a ilegitimidade passiva da União reconhecida pela Justiça Federal não é suficiente para que se determine a suspensão do feito. 2. O juiz é o destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371 e 139, II) e, assim, compreendendo desnecessária a realização de prova pericial, julgando antecipadamente a lide, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento. 3. A ausência de decisão saneadora, por si só, não constitui causa de nulidade, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 4. Inexistindo inversão do ônus da prova na sentença, haja vista que o Juízo a quo limitou-se a distribuir o encargo probatório segundo as regras ordinárias (CPC, art. 373), não há falar em violação à cooperação e à boa-fé processual, tampouco aos princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório. 5. De acordo com o instrumento contratual celebrado entre as partes, pela prestação do serviço, cabia a empresa contratante a responsabilidade pelo pagamento dos serviços médico-hospitalares efetuados, os quais não foram objeto de questionamento. Embora exista na avença a indicação de que os recursos para adimplemento seriam provenientes de repasses realizados pela Aeronáutica à contratante, não estabelece nenhuma obrigação ou responsabilidade aplicável em face da União. Por conseguinte, é devido o pagamento decorrente dos serviços médicos e hospitalares prestados, firmado em contrato. O entendimento de modo diverso prestigia o enriquecimento sem causa, o que é vedado por lei. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de causa prejudicial externa, apta a ensejar a suspensão do feito; c) artigos 5o, 6o, 7o, 355, inciso I, e 357, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, argumentando a existência de cerceamento de defesa, sob o fundamento do indevido julgamento antecipado do processo; d) artigos 370, 371 e 464, § 1o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando o indeferimento imotivado da produção de prova pericial; e) artigo 373, incisos I, II, e § 1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição do ônus da prova; f) artigo 422 do Código Civil, apontando a ofensa à boa-fé objetiva. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “c” e “e”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à apresentada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 7o, 313, inciso V, alínea “a”, 355, inciso I, 357, incisos II e III, 370, 371, 373, incisos I, II e § 1o, e 464, § 1o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo reputado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005